Tribunal: TJDFT
Processo: 0724411-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0724411-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO BOVE AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator